Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o acordo apresentado no ID 29211239 - Pág. 1/3, prevê a quitação total da dívida objeto dos autos em parcela única, no valor de R$6.014,04 (seis mil, dez reais e quatro centavos), com data de vencimento em 11/11/2020. Sendo assim, assino o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestem sobre o cumprimento do referido ajuste e possível perda do interesse de agir no feito. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 3 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator